Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-73.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004702-73.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL - CNPJ: 00.503.730/0001-05 (APELANTE), BANCO DO BRASIL (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA - CPF: 022.643.521-08 (APELADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), E. A. B. - CPF: 059.298.701-95 (APELADO), E. G. A. B. - CPF: 071.112.161-30 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. SENTENÇA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE O BANCO DO BRASIL E A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DA SEGURADORA PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ COBERTURA NA APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS QUE EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DA RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO VALOR COBERTO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS.

CONFIGURAÇÃO. VALOR
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO O GRAU DE CULPA, EXTENSÃO E REPERCUSSÃO DOS DANOS E À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. VALOR MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, a condenação em dano moral decorreu da falha na prestação do serviço dos requeridos (banco e seguradora) face à negativa do pagamento de forma injustificada.

2. Inexistem razões para reforma da r. sentença, sobretudo, porque prescinde necessidade de cobertura por indenização por danos morais na apólice, eis que a ação da indenização securitária é cumulada com indenização por danos morais, em função da lesão sofrida ante a dificuldade no pagamento do prêmio.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (Id. 32608453), interposto por
Brasilseg Companhia de Seguros S/A.,
atual denominação de Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A, tendo em vista a r. sentença proferida juízo da 1a vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Materiais
, proposta por
Enzo Gabriel Almeida Braga, Eduardo Almeida Braga

e
Carla Cristina Almeida Carvalho
em face do Banco do Brasil e da Companhia de Seguros Aliança do Brasil
,
que

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento da apólice de seguro de vida, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da negativa da cobertura e juros de mora, desde ajuizamento da ação, fracionada em 50% a coautora viúva, e 25% para cada herdeiro filho, sendo que os valores a serem pagos aos menores deverão permanecer depositados em Juízo, e ainda, condenou o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado com correção monetária e juros de mora nos mesmos moldes, devendo incidir ambos a partir da data da prolação de sentença, fracionados em 1/3 para cada requerente.

A seguradora Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois:
1)
o segurado falecido não contratou a cobertura por danos morais, motivo pelo qual deve ser afastada da apelante a obrigação no pagamento da indenização por danos morais,
2)
de forma sucessiva requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Requer ao final a reforma da sentença para o fim de que seja afastada a condenação em danos morais em face da Seguradora ora Apelante ou, subsidiariamente, de modo a minorar a aplicação referente aos danos morais julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 32608457).

O Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 41547485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, defiro o pedido, para que nas publicações e intimações deste recurso para a seguradora apelante sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MT 16.691-A), endereço eletrônico:
publicação.art287@pereiragionedis.com.br
, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil.

Outrossim, defiro o pedido de retificação do polo passivo e determino a retificação no cadastro da autuação do feito o nome da Seguradora Requerida para BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A, com a devida exclusão de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A.

Os Apelados ingressaram com A
ção de Cobrança de Indenização Securitária c/c danos morais em face do Apelado narrando que o falecido cônjuge e pai dos Autores/Apelados Sr. Erizandro Neves Braga firmou contrato de seguro de vida com a instituição bancária Requerida/Apelante em 03/10/2014, através da apólice de no 303703043, tendo como cobertura principal o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em caso de morte acidental, além de assistência funeral.

Mencionam que em 14/12/2014 o segurado veio a óbito em decorrência de acidente automobilístico, e que logo após o ocorrido, em 17/12/2014 a requerente solicitou administrativamente junto ao Banco Apelado a indenização securitária, tendo sido requisitado naquela oportunidade relação de documentos necessários para o resgate da apólice.

Afirmam que mesmo após providenciar toda a documentação necessária, a requerida continuou condicionando o pagamento do seguro mediante entrega de mais documentos complementares, e assim criou embaraços de modo que ajuizou a demanda judicial ante a recusa injustificada do pagamento.

Nesse contexto, sobreveio a sentença objurgada (Id. 2945002) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
condenando os requeridos solidariamente ao pagamento da apólice de seguro de vida, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da negativa da cobertura e juros de mora, desde ajuizamento da ação, fracionada em 50% a coautora viúva, e 25% para cada herdeiro filho, sendo que os valores a serem pagos aos menores deverão permanecer depositados em Juízo, e ainda, condenou o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado com correção monetária e juros de mora nos mesmos moldes, devendo incidir ambos a partir da data da prolação de sentença, fracionados em 1/3 para cada requerente.

Pois bem,

A seguradora Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois:
1)
o segurado falecido não contratou a cobertura por danos morais, motivo pelo qual deve ser afastada da apelante a obrigação no pagamento da indenização por danos morais,
2)
de forma sucessiva requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Destaco que a existência do dano moral é incontroversa, pois sequer é contestada pela recorrente.

A bem da verdade busca a seguradora apelante a sua desoneração quanto ao pagamento da indenização por dano moral sob o argumento de que o segurado falecido não contratou a cobertura por danos morais.

Ocorre que,
a condenação em dano moral decorreu da falha na prestação do serviço dos requeridos (banco e seguradora) face à negativa do pagamento de forma injustificada
.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] não vejo razões para reforma da r. sentença, sobretudo, porque prescinde necessidade de cobertura por indenização por danos morais na apólice, eis que
a

ação da indenização securitária é cumulada com indenização por danos morais, em função da lesão sofrida ante a dificuldade no pagamento do prêmio
. [...]” (Id. 41547485, pág. 2)

Frise-se, o valor da indenização por danos morais não possui origem em suposta cobertura pela apólice de seguro, mas sim em razão do não pagamento, de forma injustificada, do valor contratado, sendo certo que acaso a apelante tivesse pago o que de direito aos segurados/apelados, por certo não haveria condenação em danos morais, aliás, sequer seria necessário o ingresso desta ação.

Nesse contexto, como a condenação em danos morais se deu por falha na prestação de serviço não há falar em afronta ao artigo 757, 760 e 765 do Código Civil.

Segundo o parágrafo único do artigo 7o e o artigo 34 do CDC, as empresas que participam da cadeia de negócios instalada na relação securitária são solidariamente responsáveis, até porque inegavelmente dela obtêm alguma vantagem econômica.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
- SEGURO DE VIDA - CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ESTIPULANTE) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DA SEGURADORA
- LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - AVENÇA ASSINADA MAS NÃO EFETIVADA - FALHA NO SISTEMA - OCORRÊNCIA - OPORTUNIDADE DE RECONTRATAÇÃO - INÉRCIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - DANO MORAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As empresas que participam da cadeia de negócios instalada na relação securitária são solidariamente responsáveis, até porque inegavelmente dela obtêm alguma vantagem econômica (art. 7o, parágrafo único e 34 do CDC)
As falhas na celebração de contrato de prestação de serviço autorizam indenização por danos morais somente quando estiverem efetivamente comprovados. Meras tentativas de resolver o problema administrativamente configura apenas transtornos e dissabores, para o que não cabe reparação. (Ap 162232/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Logo, no caso dos autos, é inconteste a responsabilidade da seguradora apelante em indenizar os apelados a título de danos morais.

Passo ao exame do valor fixado na sentença,

eis que a Apelante requereu de forma subsidiária a sua minoração.

A indenização por dano moral possui duas naturezas, a saber: a primeira com natureza penal (pedagógica), isto é, com caráter de sanção imposta ao ofensor por meio da diminuição de seu patrimônio, a fim de evitar a pratica reiterada do comportamento; e a segunda com natureza compensatória, ou seja, de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios: de razoabilidade e proporcionalidade, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, capacidade socioeconômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que atendeu aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atentou ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (Destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE

NEGO

PROVIMENTO.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% nos termos do art. 85, §11o do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020